Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-67.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013841-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E SUA COMPLEMENTAÇÃO E FIXOU O VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL ACERCA DA DATA DO FATO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

No caso, evidente a ocorrência de erro material, uma vez que os cálculos apresentam um equívoco quanto à data do fato, o que foi ressalvado pelo próprio Magistrado na decisão interlocutória agravada, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo Juízo espelham a determinação constante da sentença exequenda.

2.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em observância à norma do art. 494, I, do CPC/2015, o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível sua análise a qualquer tempo, mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada.

3.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 8415-29.2013.811.0003 - Código: 727544, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial e sua complementação e fixou o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018.

Em suas razões, a agravante sustenta ter demonstrado que, na fase executória da sentença, houve alteração do termo inicial de incidência dos moratórios para data diversa do consignado na sentença, sendo passível de preclusão.

Alega que, em conformidade com o título executivo judicial, a Agravante foi condenada a pagar ao Agravado: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização securitária e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais/corporais, nos quais “deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ).”

Defende que, uma vez demonstrado que o título executivo em comento, transitado em julgado sem qualquer impugnação oportuna pelo Agravado aos comandos do próprio título, é patente que seu cumprimento tem estritos limites, segundo regra da fidelidade do título executivo prevista no artigo 509, § 4º, do CPC.

Informa que efetuou o depósito voluntário do valor total de R$ 157.199,50 (cento e cinquenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), segundo os parâmetros estabelecidos no título executivo, e atendeu às diretrizes e critérios definidos no próprio título executivo, mormente sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Aduz que a decisão condenatória, para fins de cômputo dos juros moratórios, considerou a data inicial de 12/02/2012, logo, a rediscussão quanto aos critérios definidos na decisão exequenda para apuração dos valores devidos é juridicamente impossível nesta fase do processo, na medida em que se trata de matéria irremediavelmente preclusa no ponto em discussão.

Requer seja o presente recurso provido, para que o recurso de Agravo de Instrumento da Agravante seja recebido e conhecido por essa Colenda Corte e, por consequência, lhe seja dado total provimento, a fim de reformar a decisão homologatória de laudo contábil que determinou a complementação de crédito exequendo, sendo reconhecido que a Agravante já cumpriu integralmente sua obrigação constante no título judicial exequendo na origem, bem como revertendo-se ainda a condenação das custas processuais e da verba honorária (ID 57067991).

Contrarrazões da parte agravada (ID 60693961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a parte agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que homologou o laudo pericial e sua complementação e fixou o crédito exequendo no valor de R$ 105.991,46 (cento e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), isto em 26/10/2018.

Em apertada síntese, na origem trata-se de
cumprimento de sentença onde a executada, ora agravante, impugna os cálculos apresentados pela contadoria judicial, ao argumento de que não foram obedecidos os parâmetros da sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau e ratificada na 2ª Instância.

Ao analisar o petitório, o Magistrado rejeitou a tese da executada porquanto esta busca beneficiar-se pela própria torpeza, vez que a existência do erro material não foi impugnado em nenhuma das Instâncias de jurisdição (porém esse “erro” não dá azo ao enriquecimento sem causa de quem quer que seja) e os cálculos encontram-se em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, § 4º, do CPC.

Inconformada, a parte Executada interpôs agravo de instrumento aduzindo que o depósito para Cumprimento de Sentença efetuado pela Agravante atendeu as diretrizes e critérios definidos no próprio título executivo, mormente sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios; para fins de cômputo dos juros moratórios deveria ser considerada a data inicial de 12/02/2012; a rediscussão quanto aos critérios definidos na decisão exequenda para apuração dos valores devidos é juridicamente impossível nesta fase do processo; trata-se de matéria preclusa no ponto em discussão, a teor do que estabelece o artigo 507 combinado com o artigo 508 ambos do CPC; a Sra. Contadora extrapolou os limites da sentença condenatória, vez que utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010; diante do pagamento voluntário, a execução deve ser extinta, por força do artigo 924, II, do CPC.

Distribuído à minha relatoria, ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, SEM QUE IMPORTE EM PRECLUSÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXEQÜENDO.

1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

2. O erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)”

Inconformada, a parte Agravante/Executada interpôs o presente Agravo Interno alegando o desacerto do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Quanto ao mérito do presente recurso, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...) Ao contrário da tese sustentada pelo agravante, agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto os cálculos apresentados pela contadoria judicial obedeceram aos parâmetros da sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que eventual erro material de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que a sua retificação ou adequação é matéria de ordem pública, merecendo ampla fiscalização do Judiciário, a fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, seja credor ou devedor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte superior, "pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015 - sem grifos no original). 2.1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes. 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou erro material nos cálculos e, de ofício, determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1650676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Como sabido, o erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc. "A alteração da sentença para corrigir erros de cálculos ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da sentença" (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., p. 1317).

O art. 494, I do CPC, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo".

No caso dos autos, ao julgar procedente o pedido inicial formulado pelo agravado e, posteriormente mantido por este Tribunal, a sentença de primeiro grau anotou em seu dispositivo que “Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)” (ID 48248952).

Por sua vez, o laudo contábil impugnado, a Contadoria observando os limites da r. sentença condenatória, utilizou como data inicial para aplicação de juros moratórios a data de 12/02/2010 (48244984, p.1/2), ou seja, a data do fato (ID 48244987, p.19).

Não obstante o agravante alegue que o termo inicial para computo dos juros seja a data de 12/02/2012 que, por evidente erro material foi citada quando da elaboração do relatório da sentença, o dispositivo final da decisão proferida em Primeiro Grau é claro ao dispor que “Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súmula 54 do STJ)...”.

A ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, a contestação, bem como toda a documentação acostada aos autos, indica com data correta da incidência do termo inicial da incidência dos juros o dia 12/02/2010. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADA PELO INSS POR SIMPLES PETIÇÃO. VIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". INOCORRÊNCIA. Apontando o ente público excesso de execução ou descompasso do cálculo apresentado pela parte credora com o disposto no título executivo judicial, suscitada matéria de ordem pública, ainda que por simples petição, não há falar em preclusão consumativa. A correção do equívoco ou erro material flagrado no cálculo de atualização do montante exequendo pode ocorrer a qualquer momento, antes da satisfação integral do crédito, a fim de se evitar o enriquecimento injustificado do credor, até porque o ente público não pode ser compelido a pagar valor maior do que o efetivamente devido, pois o prejuízo, nesse caso, será suportado por toda a coletividade. Ademais, a preclusão "pro judicato" não atinge as matérias de ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70070158373, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.” (N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Dessa feita, resta inegável, no caso em estudo, a existência de erro material, tendo em vista que os cálculos, conforme demonstrado pelo executado (48244987), apresenta um equívoco quanto a data do fato, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo magistrado de piso espelham a determinação do Juízo sentenciante, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

No caso, evidente a ocorrência de erro material, uma vez que os cálculos apresentam um equívoco quanto à data do fato, o que foi ressalvado pelo próprio Magistrado na decisão interlocutória agravada, de modo que os cálculos apresentados pelo perito e homologado pelo Juízo espelham a determinação constante da sentença exequenda.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em observância à norma do art. 494, I, do CPC/2015, o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível sua análise a qualquer tempo, mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada.

Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o erro material no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não está sujeito à preclusão, sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1085297/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018.)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Como se vê, a decisão monocrática, ora combatida, não merece reparos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020